Tribunal: TJES
Processo: 5001851-20.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Compromisso; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-20.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: RUBENS MORISCO PAIVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001851-20.2024.8.08.0011

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RECORRIDO:
RUBENS MORISCO PAIVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS ENCERRADOS. AUTOR QUE NÃO NEGA CONHECIMENTO E ASSINATURA DOS INSTRUMENTOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO INEXISTENTE. REGULARIDADE DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição já em dobro do montante de R$ 33.997,34. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que comprova o Recorrente, em primeiro lugar, que as cobranças em comento têm origem em contratos efetivamente firmados pelo Recorrido (tanto é que nem sequer impugna a sua validade/existência), não havendo que se cogitar a sua eventual ilicitude.

(3). Em segundo lugar, observa-se que, de fato, durante o período em que, em tese, deveriam ocorrer os descontos referentes às contratações realizadas, não foram debitados os valores integrais devidos, de modo que não houve a amortização do saldo devedor a tempo e modo previstos contratualmente em razão da indisponibilidade de margem consignável do Recorrido, razão pela qual tais pagamentos foram limitados a valores ínfimos e, posteriormente, retomados.

(4). Nesse contexto, cumpre salientar que o Recorrido não comprova o adimplemento integral dos contratos por qualquer outro meio, tampouco discorre quanto aos descontos a menor das parcelas contratadas, limitando-se a indicar o prosseguimento das cobranças para além do prazo inicialmente previsto.

(5). Dessa forma, inexistindo comprovação do adimplemento dos contratos (que, ressalte-se, são regulares e válidos), bem como diante da expressa autorização para que os pagamentos fossem retomados após liberação de margem consignável em folha do contratante, não vislumbro ilicitude das cobranças ora impugnadas, merecendo reforma o
decisum
objurgado, de modo a julgar improcedentes os pedidos autorais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)